Tribunal: STF
Processo: AI 723887
Classe: AI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 3-5, Doc. 6):



    “REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 475, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. 



    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS - REVISÃO GERAL ANUAL - ARTIGO 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OMISSÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - ADIN Nº 2493-1 QUE SOMENTE RECONHECEU A MORA DO PODER EXECUTIVO EM DESENCADEAR O PROCESSO LEGISLATIVO PARA A REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, SEM ESTABELECER PRAZO PARA TANTO - PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENSEJA, OBRIGATORIAMENTE, O REAJUSTE PRETENDIDO - SUMULA 339 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AUSENCIA DE ATO ILÍCITO À ENSEJAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Para fins de aplicação do artigo 475, §2º, do Código de Processo Civil, quando não houver condenação em valor certo, toma-se o valor da causa como parâmetro para a fixação do valor do direito controvertido. E, sendo este inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o não conhecimento do reexame necessário se impõe.



    2. A iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário e privativo do Chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão.



    3. Pela ADIN nº 2493-1, o Supremo Tribunal Federal reconheceu tão-somente a mora do Poder Executivo no desencadeamento de projeto de lei visando a revisão mencionada, não tendo garantido aos servidores públicos direito ao efetivo reajuste dos seus vencimentos.



    4. Incabível indenização, neste caso, pois a concessão de reajuste de vencimentos não possui previsão legal”. 



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta, em síntese, que “O dever do Exmo. Governador que enseja o pedido indenizatório está consubstanciado na sua omissão, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em cumprir o artigo 37, inciso X da Constituição Federal, com redação dada pela EC 19/98, especificamente quanto à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos” (fl. 2, Doc. 7).



    Afirma, ainda, que “diante da inércia legislativa, cabe ao Judiciário dar provimento jurisdicional visando indenizar os servidores públicos que estão sendo prejudicados financeiramente pela não-edição da lei específica de que trata o inc. X, do art. 37, da CF/88” (fl. 29, Doc. 7).



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado do Paraná quanto à omissão inconstitucional do Chefe do Poder Executivo em determinar a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, e condenar o Estado a indenizar os prejuízos sofridos pelos Recorrentes durante todo o lapso temporal que perdurar a omissão em reajustar a remuneração dos servidores públicos.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE ao argumento de que “Em relação à suposta ofensa ao artigo 37, inciso X, §6º, da Constituição Federal, ressalte-se que o entendimento adotado pelo colegiado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pacificada no sentido de não admitir indenização decorrente da mora do Chefe do Executivo no envio de projeto de lei de reajuste anual da remuneração dos servidores públicos” (fl. 13, Doc. 9).



    No Agravo (fls. 3-42, Doc. 10), a parte recorrente sustentou, em síntese, que a matéria não esta pacificada no âmbito do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, havendo divergência entre os Ministros da CORTE.



    Em 4/3/2009, o ilustre Ministro CEZAR PELUSO determinou a restituição dos autos ao Juízo de origem nos termos do do art. 543-B do CPC, a fim de aguardar a decisão do STF a ser proferia no julgamento do RE nº 565.089 - Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 19 da Repercussão Geral (fl. 10, Doc. 16).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma, o Juízo de origem, em nova análise da questão, negou seguimento ao Recurso Extraordinário ao argumento de que a conclusão do acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF fixada no leading csase (fls. 12-13, Doc. 17).



    A parte recorrente atestou ciência da referida decisão e renunciou expressamente ao prazo recursal (fl. 56, Doc. 17; e fl. 73, Doc. 18).



    Na sequência, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos ao STF nos termos do artigo 1.042, §4º, do Código de Processo Civil (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Seguem os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 11-17, Doc. 6):



    “Passo, pois, à análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Paraná, o qual deve ser conhecido por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os objetivos, quanto os subjetivos. 



    Insurge-se o apelante contra a respeitável sentença de fls. 268/274, que o condenou a pagar indenização aos apelados, em razão da omissão do Chefe do Poder Executivo em desencadear o processo legislativo para a edição de lei que determinasse a revisão geral anual das suas remunerações. 



    E razão lhe assiste. De fato, estabelece o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o $4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”. 



    Da análise do dispositivo supra, depreende-se que a revisão da remuneração e subsídios dos servidores públicos estaduais deve ser feita anualmente, mediante lei específica, cuja iniciativa incumbe, nos termos dos artigos 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, e 27, inciso X, c/c 87, inciso IV, ambos da Constituição Estadual, privativamente ao Chefe do Poder Executivo, no caso, ao Governador do Estado do Paraná. 



    Não obstante isso, decorridos quase 9 (nove) anos da edição da Emenda Constitucional nº 19/98, não se verificou o encaminhamento, por parte do Governado do Estado, de nenhum projeito de lei visando tornar efetiva a revisão mencionada.



    Tanto é assim que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIN nº 2493-1, reconheceu que o Governador está em mora para desencadear processo legislativo que disponha acerca da revisão de remuneração dos servidores públicos estaduais.



    […]



    Consoante se pode verificar, tal decisão visou única e exclusivamente cientificar o Poder Executivo de sua mora quanto ao e dever de desencadear o processo de elaboração de lei, cujo objetivo é a promoção da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos estaduais, não tendo garantido a estes, portanto, o direito à revisão. 



    Referida decisão também não estabeleceu qualquer prazo para a efetivação da obrigação insculpida no artigo 37. inciso X. da Constituição Federal, justamente porque esta não se insere dentre as atribuições administrativas do Chefe do Poder Executivo.



     E, uma vez cientificado o Poder Executivo incumbe a ele, analisando os critérios da oportunidade e da conveniência. Elaborar, ou não, o processo legislativo. 



    Além disso, o simples envio de projeto de lei para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos à Assembleia Legislativa não implica a sua necessária aprovação e a sua consequente conversão em lei. Com efeito, o Poder Legislativo é independente e pode rejeitar a proposta apresentada pelo Chefe do Poder Executivo. 



    Sobre este assunto, observe-se o que ensina o jurista Alexandre de Moraes, na obra “Direito Constitucional”, 12ª edição, São Paulo, Editora Atlas, 2002, p. 69 



    [...]



    Ora, se não há como saber, de antemão, se os “apelados, mesmo que o Governador do Estado enviasse à Assembleia Legislativa o projeto de lei, obteriam a revisão dos seus vencimentos, impossível concluir que, em razão da omissão do Governador, tenham sofrido algum dano a ser reparado. 



    Da mesma forma, não há que se falar que esta omissão implicou a redução real do valor da remuneração do servidor público, o que afronta, pela via reflexa, o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição da República, uma vez que este dispositivo visa, tão-somente, assegurar à irredutibilidade nominal dos vencimentos, redução esta que não se verificou no caso em tela. 



    Ademais, a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, o que estaria a fazer se concedesse a indenização pleiteada pelos autores, ora apelados. Se o fizer, certamente estará violando o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal. 



    Assim, mesmo que o Governador do Estado esteja em mora em encaminhar projeto de lei de revisão anual de vencimentos dos servidores, tal fato não pode ser reconhecido como gerador do alegado dano material, razão pela qual deve ser reformada a sentença ora recorrida e, consequentemente, indeferida a indenização pleiteada pelos apelados. 



    Nesta toada são as decisões deste Tribunal de Justiça do Estado do Paraná: 



    […]



    Diante do exposto, é de se conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, para o fim de reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente a ação ordinária ajuizada pelos apelados.”



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 565.089-RG, Tema 19, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou tese no sentido de que:



     “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.



    Veja-se a ementa do acórdão:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.



    2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo.



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.” (RE 565.08-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 28/4/2020)



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser mantido.



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EMBARGADA EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 19. 



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. O Supremo Tribunal Federal fixou tese no seguinte sentido: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.



    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.” (RE 424.584-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Segunda Turma, DJe de 16/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente